Tribunal: STF
Processo: RE 89825
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-26
Data de publicação: 1979-10-26

Ementa:
PROTESTO CAMBIAL. PEDIDO DE SUSTAÇÃO SEM DEPOSITO PREVIO DE SEUS
VALORES. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA DEFERIR A MEDIDA
DE SEGURANÇA IMPETRADA CONTRA O ATO DE JUIZ, QUE DETERMINOU A
SUSPENSÃO DO PROTESTO, EM VIRTUDE DE NÃO TER EFEITO SUSPENSIVO O
RECURSO CABIVEL.